Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRBS/A. PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO A CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. SAQUES. TRANSFERÊNCIAS. PIX. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO SALARIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A atividade exercida pelo banco réu, se enquadra no conceito de fornecedor de serviço, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor. 1.1 Tanto o BANCO DE BRASÍLIA S/A, quanto o CARTÃO BRB S/A pertencem ao mesmo grupo econômico e prestam serviços conjuntamente. 1.2. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço devem responder solidariamente pela falha na prestação do serviço, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 1.3. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio passivo unitário, cabendo ao credor optar pelo devedor contra quem deseja demandar. 1.4. Legitimidade passiva ad causam do BANCO DE BRASÍLIA S.A reconhecida.
2. As contrarrazões não são a via processual adequada à formulação de pedido de reforma da sentença. Precedentes
3. No mercado de consumo, mister o reconhecimento da vulnerabilidade e da fragilidade do consumidor, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. As alterações de acesso ao cartão de crédito e à conta bancária promovidas pela cliente, que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliado por suposto representante da instituição bancária, integram o risco das operações bancárias e configuram fortuito interno.
5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.
6. A simples menção às teses sobre a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da cliente não desobriga o apelante de comprová-las no caso concreto, com indicação precisa de sua ocorrência e instrumentalização nos documentos que comprovem os desdobramentos ocorridos após o procedimento de alteração ao acesso à conta bancária da apelante.
7. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, conforme a Súmula 479.
8. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora.
9. Cabíveis a restituição de valor debitado indevidamente da conta bancária da consumidora, acrescido de juros de mora e correção monetária, além da declaração de inexistência de relação jurídica no tocante às compras e empréstimos bancários realizados mediante fraude.
10. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso improvido.
11. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.